Tribunal: STF
Processo: ARE 1397793
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 266/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 150, II, E 155, II, E § 2º, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, maneja agravo Brinks Segurança e Transporte de Valores Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, a recorrente defende legítima a impetração de mandado de segurança preventivo contra eventual cobrança indevida de tributos pela autoridade fiscal.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 93, IX, 150, II, e 155, § 2º, III, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem julgou inadmissível o mandado de segurança, por inadequação processual e ausência de prova pré-constituída a embasar a existência de direito líquido e certo, bem como o óbice da Súmula nº 266 desta Suprema Corte. A ementa está assim redigida:



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266 STF. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1 - Cuida-se de Agravo Interno, que desafia decisão monocrática em face de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta com o fito de obter a reforma de sentença às fls. 79-87, proferida pelo MM Juiz de Direito da 14a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza que, em sede de Mandado de Segurança impetrado pela parte apelante contra suposto ato do COORDENADOR COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - CATRI/SEFAZ, negou a segurança pleiteada. 



    2 – Depreende-se da leitura da peça exordial que a autora objetiva, em sede de liminar, a suspensão da cobrança do ICMS incidente sobre os serviços de energia elétrica, com a alíquota alegadamente indevida de 27% (vinte e sete por cento), pugnando pela utilização da alíquota geral de 18% (dezoito por cento), como forma de dar eficácia ao princípio constitucional da seletividade do ICMS. Em desfecho, postulou a confirmação da liminar e a concessão definitiva da segurança, alegando a inconstitucionalidade dos arts. 44, inciso I, alínea ‘a’ da Lei Estadual n. 12.670/96. 



    3 - De acordo com a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal não cabe a impetração de Mandado de Segurança contra lei em tese. 



    4 - A Jurisprudência desse Egrégio Sodalício vem perfilhando semelhante entendimento ao não admitir o manejo do Mandado de Segurança como via adequada para se atacar dispositivos de lei dotados de generalidade e abstratividade. 



    5 - Também se afigura inadequada a via estreita do Mandado de Segurança quando formulado pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, ainda que redigido sob a forma de fundamento da pretensão autoral. 



    6- Na hipótese dos autos, induvidosamente, o impetrante não apontou qualquer ato concreto praticado pelas Autoridades Impetradas. 



    7- Agravo Interno conhecido e desprovido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Observo que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, na sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por seu turno, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inadequação da via mandamental para impugnar dispositivos legais dotados de generalidade e abstratividade, conforme Súmula nº 266, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS COMPLEMENTAR. MANDADO DE SEGURANÇA. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese’ (Enunciado da Súmula 266 do STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 895678 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMÉDIO IMPETRADO CONTRA LEI EM TESE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADOS 266 E 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 618122 AgR, Relator(a): Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 31.3.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI N. 12.990/2014: RESERVA AOS NEGROS DE 20% DAS VAGAS OFERECIDAS EM CONCURSO PÚBLICO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO. ALEGADA OMISSÃO DOS PODERES JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO: IMPROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS 33072 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2014).



    Ressalto, por seu turno, considerada a ausência de comprovação prévia do direito líquido e certo, pressuposto de admissibilidade da ação mandamental, que esta Suprema Corte já se manifestou no sentido da inexistência de repercussão geral da controvérsia, verbis:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (AI 800.074, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010).



    De outra parte, a matéria constitucional versada no extraordinário (arts. 150, II, e 155, II, e § 2º, III, da Lei Maior), não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora